Tribunal: TJDFT
Processo: 0744447-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744447-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAPHAEL ADDAN DA SILVA SOUSA AGRAVADO: NUBIA CARVALHO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. Jose Gustavo Melo Andrade, que, nos autos de execução de título extrajudicial, proposta em face de NUBIA CARVALHO OLIVEIRA, desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 47.281 do Cartório de Registro de Imóveis de Valparaíso de Goiás. Em suas razões recursais (ID 65268866), a credora agravante afirma que “todas as consultas empreendidas resultaram na absoluta inexistência de patrimônio vinculado ao CPF do devedor, restando ao exequente, ao fim de ter seu direito creditício efetivado, como única alternativa, requerer, com espeque no inciso XII, do artigo 835, do CPC, a penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel a que se vinculam os débitos exequendos”. Argumenta que “Por sua natureza propter rem, a obrigação condominial acompanha o imóvel e deve ser satisfeita pelo proprietário ou possuidor, ainda que haja cessão do crédito ao exequente”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada “determinando-se o restabelecimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel vinculado à dívida condominial”. Preparo regular (IDs 65268867 e 65268868). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). “In casu”, o condomínio agravante roga pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão que determinou a desconstituição da penhora sobre os direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária que recai sobre o imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado: “Em que pese o exequente tenha informado que persiste o interesse na penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem de matrícula no 47.281 do Cartório de Registro de Imóveis de Valparaíso de Goiás, verifico que o valor apurado dos direitos aquisitivos é de R$ 35.765,51, conforme apontado na decisão de ID 190015337. O débito atualizado dos autos no 0014041-23.2016.8.07.0007 cuja penhora é anterior, e, portanto, preferencial é R$ 60.876,81. No caso, o exequente sustenta que seu crédito é preferencial ao crédito do credor hipotecário, na forma da súmula no 478 do STJ. Todavia, há de se ressaltar que o crédito do BANCO DO BRASIL não se trata de crédito hipotecário (o que ensejaria a aplicação da súmula 478 do STJ) e sim crédito decorrente de alienação fiduciária. Em que pese ambas serem modalidades de garantia de operação de financiamento imobiliários (artigo 17 da Lei 9514/1997) e de constituírem direito real sobre o respectivo objeto (art. 17, §1o da Lei 9514/1197 e artigo 1.225, IX do Código Civil), existem diferenças entre ambas. Conforme entendimento do E. TJDFT, o cerne da questão está no fato de que na alienação fiduciária a propriedade resolúvel do imóvel é transmitida para o credor fiduciário (art. 22 da Lei no. 9.514/1997), enquanto a mesma transferência de propriedade não ocorre na hipoteca. O §2o do art. 23 da Lei no. 9.514/1997 dispõe que a obrigação de adimplir o débito condominial e débito decorrente de IPTU é do devedor fiduciário, e não do credor. Vejamos: "Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. § 1o Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. § 2o Caberá ao fiduciante a obrigação de arcar com o custo do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) incidente sobre o bem e das taxas condominiais existentes." Desse modo, conforme já restou decidido pelo E. TJDFT não há que se falar em aplicação do entendimento sumulado no. 478 do Superior Tribunal de Justiça, com o estabelecimento de ordem de preferência em relação ao débito condominial, em virtude da distinção entre a garantia de hipoteca e a de alienação fiduciária. É ônus do devedor fiduciante adimplir os débitos condominiais, consoante legislação acima citada, sendo incabível imputar tal ônus ao credor fiduciário, o qual detém a propriedade resolúvel do imóvel e não é responsável pelo débito condominial. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. FALTA DE UTILIDADE DO ATO CONSTRITIVO. OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC, é cabível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel derivado de alienação fiduciária em garantia. 2. A despeito disso, não se deve proceder à análise estanque de seu valor econômico, sobretudo quando se está a tratar dos efeitos constritivos advindos da penhora. Nesses casos, para a apuração real da expressão econômica, deve-se subtrair o saldo devedor fiduciário do valor de mercado do imóvel, pois, somente desse modo, ter-se-á a importância sujeita à constrição. 3. No caso, a penhora dos direitos aquisitivos é inócua, porquanto valor da dívida supera o montante a que o executado faz jus. Logo, ainda que abstratamente seja viável a penhora, a análise concreta do caso afasta sua possibilidade, seja pelo princípio da menor onerosidade, seja pela falta de utilidade do ato constritivo, já que, in casu ̧ para além de não quitar o débito, acarretaria despesas processuais inúteis. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1680263, 07298918720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. UTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade do imóvel dado em garantia, os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária são passíveis de penhora, a teor do art. 835, XII, do CPC/15. Precedentes da Casa e do c. STJ. 2. Não obstante a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, de acordo com a jurisprudência desta Corte, para que seja possível realizá-la, faz-se necessário examinar a utilidade da medida, através da subtração do valor de mercado do imóvel da quantia referente ao saldo devedor e demais encargos contratuais não pagos, para se apurar a importância sujeita a constrição. Avaliado o imóvel e inexistindo saldo positivo em favor do executado, não se justifica o deferimento da penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1767295, 07234790920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, dispõe o artigo 836 do CPC que "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução". É forçoso reconhecer que o prosseguimento de atos de expropriação em face do bem nestes autos não possui qualquer resultado prático, eis que subsistirá expressão econômica para satisfazer o débito do presente feito, considerando que o produto de eventual alienação dos direitos aquisitivos do bem penhorado será consumido pelos credores preferenciais (anterioridade). Nesse cenário, a manutenção da penhora resta inócua. Isto posto, determino a DESCONSTITUIÇÃO da penhora sob os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 47.281 do Cartório de Registro de Imóveis de Valparaíso de Goiás, diante da evidente inutilidade da medida para acudir a execução. Atribuo a presente decisão força de ofício, para que qualquer interessado, mediante o pagamento dos emolumentos, promova a baixa da penhora, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Valparaíso de Goiás. Retifique-se a autuação para excluir o interessado - BANCO DO BRASIL (credor fiduciário) dos presentes autos. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos no 0014041-23.2016.8.07.0007 e no 0718155-22.2020.8.07.0007, ambos que possuem penhoras registradas na matrícula do imóvel. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. Transcorrido o prazo de suspensão, independente de nova intimação, arquivem-se provisoriamente os autos, conforme §2o do art. 921, do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Com efeito, verifica-se que a tese do exequente agravante encontra amparo em precedente desta egrégia Turma Cível, que, sobre o tema, já se pronunciou no sentido de que “O crédito condominial, devido à sua natureza "propter rem", prefere, inclusive, aos créditos de garantia real como a hipoteca, o mesmo ocorrendo em relação à propriedade resolúvel, como a alienação fiduciária, aliás como reiteradamente já decidido no Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento na Súmula n.o 478, segundo a qual "na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário". 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer que o crédito condominial que, diante da natureza "propter rem", prefere ao crédito fiduciário.” (Acórdão 1819129, 07016408820238079000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessas circunstâncias, em análise perfunctória, reveste-se de suficiente probabilidade a pretensão deduzida pelo recorrente, a ser analisada com maior profundidade pelo Colegiado, após a instauração do contraditório. Vislumbrado, ainda, o periculum in mora, considerando, inclusive, a ordem de exclusão do interessado Banco do Brasil (credor fiduciário) dos autos da execução, é o caso de preconizar a suspensão dos efeitos da decisão agravada como legítima salvaguarda aos direitos do condomínio agravante, sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após mais acurado exame da matéria. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator